Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-86.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007567-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE PAULA GOMES - CPF: 544.281.811-91 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE NO INTERIOR DE ÔNIBUS. PERDA VISUAL.
PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado acidente ocorrido no interior de ônibus da empresa de transporte ré, no qual a autora teria sido atingida por estilhaços de vidro, supostamente resultando em perda parcial da visão de um dos olhos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da transportadora, especialmente quanto à existência de nexo causal entre o acidente narrado e a perda visual alegada, bem como se o episódio vivenciado configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. O laudo pericial técnico oftalmológico concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente e a perda visual alegada, atestando tratar-se de condição congênita e degenerativa preexistente.

5. Os danos morais pleiteados foram fundamentados na perda da visão, e não na mera ocorrência do acidente. Não demonstrado sofrimento psíquico autônomo, tampouco lesão a direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável.

6. Inexiste nos autos prova de repercussão extraordinária do episódio, não sendo possível, em sede recursal, alterar a causa de pedir originária para sustentar nova hipótese de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na responsabilidade objetiva do transportador, a ausência de nexo causal entre o evento e o dano alegado afasta o dever de indenizar. 2. Não configurado o dano moral quando a narrativa da parte está vinculada a lesão não comprovada e não demonstrada repercussão psíquica relevante decorrente do fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037244-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1015805-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA DE PAULA GOMES

contra sentença prolatada pel
o
Ju
i
z de Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
Materiais e Estéticos
ajuizada
pela apelante em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
,

julgou
improcedentes
os pedidos
formulados pela apelante na petição inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID: 322625420).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
que
, em 17/01/2017, sofreu
um
acidente dentro d
o
ônibus da empresa ré, ao ser atingida no rosto por vidro que estourou repentinamente, o que lhe causou trauma e ferimentos, inclusive com perda visual parcial.
Aduz que a ocorrência do acidente é fato incontroverso, uma vez que não foi negado pela apelada, bem como em razão de
estar documentado em boletim de ocorrência, fotografias e ocorrência interna da empresa.

Afirma que
o
Juízo
a quo

desconsiderou o abalo psicológico e físico experimentado pela autora, sob o argumento de ausência de nexo entre o acidente e eventual sequela, embora a situação de risco vivida caracterize, por si só, o dano moral
indenizável, ensejando a condenação da empresa apelada.

Sustenta q
ue a responsabilidade civil da transportadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 14 do CDC, sendo inequívoca a falha na prestação do serviço,
bem como que
o dano moral, na espécie, é
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto ou sequelas permanentes.

Com base em tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com aplicação de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação do valor.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID: 322625422).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA AUXILIADORA DE PAULA GOMES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais,
Materiais e Estéticos
em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais
na importância sugerida
de
R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais)
e

por
danos estéticos, no valor sugerido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
a
rbitramento de pensão civil mensal e vitalícia, a ser quitado em parcela única no valor de
R$ 25.299,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e nove reais);
e fixação
de danos materiais futuros (despesas
de
tratamento médico), no valor a ser determinado com base na perícia médica
(ID: 322624916).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“
(...)
Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o) e a requerida no de fornecedora de serviços (art. 3o). Em razão disso, a responsabilidade civil da empresa de transporte é objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal modalidade de responsabilidade dispensa a comprovação de culpa do fornecedor, bastando a existência do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre eles.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente (no caso, o acidente no transporte coletivo) e o dano sofrido pela vítima é elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar. A ausência de nexo causal é uma das excludentes da responsabilidade civil, capaz de afastar o dever de reparação.

No presente caso, a controvérsia central reside justamente na existência ou não do nexo de causalidade entre o acidente narrado e a cegueira no olho direito da autora. Para dirimir tal questão, foi produzida prova pericial médica oftalmológica, cujo laudo (Id. 161925750) é o ponto fulcral para o deslinde da causa.

O perito judicial, após análise minuciosa do histórico clínico da autora e dos exames complementares, foi categórico em suas conclusões. Destaco os seguintes trechos do laudo pericial (Id. 161925750, pág. 5):

"A cegueira do olho direito da periciada é decorrente de uma condição congênita e degenerativa, caracterizada por alta miopia patológica e ambliopia, que se manifestou independentemente do trauma ocular sofrido no acidente de ônibus."

E ainda (Id. 161925750, pág. 6):

"Não há nexo de causalidade entre o trauma ocular sofrido no acidente de ônibus e a cegueira do olho direito da periciada. A condição oftalmológica preexistente é a causa determinante da perda visual."

As conclusões do perito são claras e tecnicamente fundamentadas, afastando de forma contundente o nexo de causalidade entre o acidente e a cegueira no olho direito da autora. A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional de confiança do juízo, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, e não foi infirmada por qualquer outra prova robusta nos autos. A autora, embora tenha se manifestado sobre o laudo, não apresentou parecer técnico divergente ou elementos capazes de desconstituir as conclusões periciais.

Por fim, quanto ao argumento remanescente da autora de que o "susto" ou o "abalo" decorrente do acidente, por si só, configuraria dano moral, entendo que tal pretensão não prospera.

Embora o incidente em um transporte coletivo seja, sem dúvida, uma situação desagradável e capaz de gerar apreensão, a ausência de lesão corporal direta decorrente do evento e a não comprovação de um abalo psíquico extraordinário que ultrapasse o mero dissabor ou o aborrecimento cotidiano descaracterizam o dano moral indenizável no contexto dos autos. O dano moral exige a violação de direitos da personalidade que cause sofrimento profundo, dor, humilhação ou angústia que fuja à normalidade, o que não restou demonstrado no caso em tela, especialmente considerando que a perda visual não teve relação com o evento.

Assim, a requerida, ao se desincumbir do seu ônus probatório (invertido pela decisão de saneamento) ao demonstrar a ausência de nexo causal entre o acidente e o dano alegado, rompeu o liame que justificaria o dever de indenizar. Não havendo nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em dever de indenizar por danos morais, materiais ou estéticos.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por MARIA AUXILIADORA DE PAULA GOMES em face de UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora (Id. 10414862), SUSPENDO A EXIGIBILIDADE de tais verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 321331868)

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar
que

o
objeto do presente recurso está restrito ao pleito de
reforma da sentença e consequente
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que, em suas razões recursais, a apelante limita sua insurgência à mencionada parcela do pedido inicial, não impugnando a improcedência dos demais pleitos indenizatórios, notadamente os referentes a
os
danos estéticos, materiais e à pensão mensal vitalícia,
razão pela qual a análise se limitará ao alegado dano moral.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta provimento
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidora (art. 2o) e a requerida no de fornecedora de serviços (art. 3o).

Em razão disso, a responsabilidade civil da empresa de transporte é objetiva, conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal modalidade de responsabilidade dispensa a comprovação de culpa do fornecedor, bastando a existência do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre eles.

No caso, a
controvérsia cinge-se, pois, em verificar se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da transportadora, especificamente no que tange à existência de nexo de causalidade entre o acidente relatado e o dano moral pleiteado.

Segundo a
apelante
, ao ser passageira d
o ônibus
operado pela ré, foi atingida por estilhaços de vidro oriundos de uma janela que teria se rompido repentinamente, evento este que lhe teria causado trauma, ferimentos e a perda parcial da visão d
o olho direito.

Todavia, após a instrução processual, sobreveio laudo pericial oftalmológico conclusivo, cuja análise técnica revelou que a autora é portadora de condição congênita e degenerativa, caracterizada por alta miopia patológica e ambliopia, sendo essa a real causa da cegueira no olho direito.

O perito, de forma categórica, afastou qualquer relação de causalidade entre o alegado trauma e a perda da visão, consignando expressamente a inexistência de nexo
causal
entre o acidente e
os danos causados à apelante. A propósito, vejamos o seguinte trecho do laudo pericial:

“
Periciada foi submetida à avaliação pericial oftalmológica.
A mesma
apresenta em olho Direito, uma miopia de 17
dipotrias
(graus), muito diferente do seu olho contralateral que apresenta apenas 2 graus de astigmatismo.
Uma
anisometropia
(diferença de grau entre os olhos) de tal magnitude, só poderia ser congênita, ou seja, estar presente desde o nascimento.
Além disso, com tal grande diferença de grau, é certo que o olho Direito não desenvolveu da maneira correta, por privação de uma boa visão nos primeiros 7 anos de vida, algo chamado de ambliopia. Soma-se a tais fatos, a evidência de um "
fundus

miópico
", no olho Direito
da mesma
, mostrado acima com uma
retinografia
evidenciando diversas alterações do
polo posterior compatíveis
com a miopia patológica que
a mesma
apresenta em seu olho Direito.
Não foram encontradas cicatrizes ou sinais no segmento anterior (parte da frente) do olho Direito que justifiquem um traumatismo prévio relevante neste olho. Desta forma, conclui-se que não nexo causal entre o acidente narrado nos autos e a cegueira legal irreversível que a periciada apresenta em olho Direito
.”
(ID: 322625411).

Embora a apelante alegue em sede recursal que a ocorrência do acidente, por si só, foi ensejadora do dano moral, verifica-se que
os pedidos indenizatórios formulados desde a petição inicial – inclusive o de danos morais – estão intrinsecamente atrelados à alegada perda visual decorrente do acidente.

A narrativa fática da exordial, bem como os documentos acostados, busca
ra
m vincular o evento ao suposto dano físico e funcional (cegueira), como fundamento essencial do sofrimento psíquico alegado.

Todavia, conforme demonstrado alhures, ficou constatado que a alegada cegueira se tratava de situação preexistente e congênita. Assim, demonstrada por meio da prova
técnica judicial
acostada aos autos que não houve a efetiva lesão alegada desde a exordial,
esvai-se
também
a base lógica da pretensão indenizatória
por danos morais
.

Analisando os autos, verifica-se que a apelante alegou desde a petição inicial que
“a
s atitudes discriminatórias adotadas pela reclamada em relação à reclamante sem prestar qualquer
auxilio
e ocasionando a perda de visão, constituem ato ilícito, vez que lhe causaram abalo moral”
(ID: 322624916), ou seja, atrelou a alegação de sofrimento psíquico à suposta perda de visão, que, por sua vez, não foi comprovada nos autos.

Dessa forma, não cabe à apelante em sede recursal pretender a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ocorrência, por si só, do acidente, uma vez que este não foi o fundamento utilizado na petição inicial para o pleito, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ademais, ainda que assim não o fosse,
inexiste
nos autos
comprovação
por parte da apelante
de qualquer repercussão psíquica relevante
decorrente por si só do acidente causado
. Ausente
a prova do sofrimento e do
comprometimento efetivo de direitos da personalidade, não se pode reconhecer o dever de indenizar.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
6.
O alegado
dano

moral
não foi comprovado, pois não há prova de ameaça ou ofensa à dignidade da autora.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão. 2. A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do
dano
e do nexo causal, cuja ausência inviabiliza o pedido indenizatório." (N.U 1037244-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

(...)
Inexistência
de abalo de ordem extrapatrimonial a justificar reparação por
danos

morais
, diante da ausência de conduta abusiva ou ofensiva por parte da associação.

(...)
(N.U 1015805-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Para que se configure o dever de indenizar por dano moral, é imprescindível que haja violação a
os
direitos da personalidade com repercussão significativa, apta a causar sofrimento marcante, humilhação ou angústia fora dos padrões da normalidade, o que não se verificou nos presentes autos. Tal constatação se reforça diante da conclusão técnica de que a alegada perda visual, elemento central da narrativa da parte autora, não possui
relação
com o episódio ocorrido no interior do coletivo.

Como bem assentado pelo juízo de origem, o mero susto
ou o abalo decorrente do acidente
, sem agravamento concreto ou demonstração de consequências anormais à esfera psíquica da vítima, não configura dano moral indenizável.

Sendo assim, considerando que não houve a comprovação do nexo causal e
ntre o evento e o dano
extrapatrimonial alegado pela apelante
, bem como
em razão
a inexistência de demonstração de
sofrimento psíquico

relevante
, conclui-se pela inexistência d
os
pressupostos para o acolhimento do pedido
de condenação da apelada ao pagamento de indenização por
dano moral,
mantendo-se integralmente os termos da sentença recorrida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA DE PAULA GOMES
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
mantendo-se suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025